Tribunal: TJPA
Processo: 0802090-04.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802090-04.2022.8.14.0133

APELANTE: WALDIRENE FARIAS DA SILVA CARDOSO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802090-04.2022.8.14.0133

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: WALDIRENE FARIAS DA SILVA CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. DANO MORAL. PRECLUSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora para condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo a condenação por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. O agravante alega ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade pelos vícios, impossibilidade de reconhecimento de dano moral in re ipsa e requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. A agravada pugna pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é possível rediscutir, em Agravo Interno, temas alcançados pela preclusão, como legitimidade passiva, responsabilidade pelos vícios construtivos e condenação em danos materiais; e
(ii) estão presentes, no caso concreto, as circunstâncias excepcionais que autorizam o reconhecimento do dano moral decorrente de vícios construtivos graves em imóvel de habitação social, bem como se é necessária a redução do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preclusão consumativa quanto à legitimidade passiva, responsabilidade pelos vícios e condenação em danos materiais, pois o Banco do Brasil não interpôs apelação, limitando-se a atuar como apelado; assim, o agravo não pode ampliar o objeto recursal, nos termos dos arts. 1.003, §5º, 1.013 e 507 do CPC.

4
. Impossibilidade de inovação recursal em Agravo Interno, que se destina apenas a submeter ao colegiado a correção da decisão monocrática, conforme art. 1.021 do CPC e jurisprudência pacífica do STJ.

5.
Reconhecimento do dano moral, diante da gravidade e multiplicidade dos vícios construtivos constatados em imóvel destinado à habitação social, comprometendo a habitabilidade e impondo à autora condições indignas e insalubres, configurando circunstância excepcional apta a caracterizar dano moral, nos termos da jurisprudência do STJ.

6.
Contexto específico do PMCMV – Faixa 1, que reforça a vulnerabilidade da adquirente e a frustração do direito fundamental à moradia digna (art. 6º da CF), ultrapassando o mero aborrecimento.

7.
Manutenção do quantum indenizatório em R$ 5.000,00, valor considerado proporcional, razoável e alinhado à jurisprudência do próprio Tribunal em casos análogos, tendo em vista a gravidade da situação, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Dispositivo:
Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

9. “É inviável rediscutir, em Agravo Interno, matérias alcançadas pela preclusão, quando o réu não interpõe apelação.”

10. “Vícios construtivos graves em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, que comprometam a habitabilidade e exponham o morador a condições indignas, configuram dano moral indenizável.”

11. “O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado em casos de vícios construtivos graves em habitação social.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal: art. 6º. Código de Processo Civil: arts. 1.003, §5º; 1.013; 1.021; 507.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.288.145/DF. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.693.983/SC
.
Precedentes do TJPA citados na decisão: Apelações Cíveis nº 0803238-50.2022.8.14.0133 e 0802673-86.2022.8.14.0133.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer parcialmente o presente recurso de Agravo Interno em Apelação, apenas na parte em que se insurge contra a condenação em danos morais e seu quantum, não o conhecendo quanto às alegações de ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade por vícios construtivos e afastamento da condenação em danos materiais, por se tratar de matérias alcançadas pela preclusão, ante a ausência de apelação do requerido, e NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que condenou o Banco do Brasil S/.A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como fixado à unanimidade de votos, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A., contra a decisão monocrática de id. 29516798, que deu parcial provimento ao recurso da autora para condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, conforme consta da decisão (Id. 29516798)

O agravante sustenta, em síntese, que não possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos identificados no imóvel, pois teria atuado apenas como agente financeiro, sem qualquer participação na execução, fiscalização ou responsabilidade técnica pela obra. Defende que a solidariedade com a construtora não pode ser presumida e que a decisão agravada contrariou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual instituições financeiras não respondem por defeitos de construção quando limitadas à função de financiadoras.

Aduz, ainda, que o reconhecimento do dano moral in re ipsa é indevido, pois a existência de vícios construtivos não configura, por si só, lesão extrapatrimonial. Afirma que a decisão agravada presumiu automaticamente o sofrimento da autora, sem comprovação de circunstância excepcional que ultrapassasse o mero aborrecimento decorrente de problemas estruturais do imóvel. Requer, assim, a reforma integral da decisão monocrática.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão combatida. Sustenta que o Banco do Brasil atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, incumbido de acompanhar e gerir as obras, razão pela qual possui legitimidade para responder pelos vícios construtivos. Argumenta que os defeitos do imóvel foram comprovados e que as condições indignas às quais foi submetida caracterizam dano moral indenizável.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0802090-04.2022.8.14.0133, deu parcial provimento ao recurso da autora Waldirene Farias da Silva Cardoso para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se a condenação já imposta em primeiro grau pelos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

Registro, desde logo, que, apenas a autora interpôs apelação, figurando o Banco do Brasil como apelado.

Assim, a matéria devolvida ao Tribunal em sede originária de apelação restringiu-se, em essência, à negativa de danos morais na sentença, que já havia reconhecido a responsabilidade do réu pelos vícios construtivos e o condenara ao pagamento de danos materiais.

No Agravo Interno, o Banco do Brasil pretende, de forma ampla, rediscutir: (a) sua legitimidade passiva, sob o argumento de atuar como mero agente financeiro; (b) a inexistência de responsabilidade por vícios construtivos, atribuídos exclusivamente à construtora; (c) a impossibilidade de dano moral in re ipsa em casos de vícios de construção; e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais, para R$ 2.000,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recirso,

Passo ao exame:

I – Delimitação do objeto e preclusão

Nos termos do art. 1.013 do CPC, o efeito devolutivo do recurso de apelação é delimitado pelos capítulos impugnados. Não tendo o réu interposto apelação da sentença – que expressamente o condenou ao pagamento de danos materiais e, implicitamente, reconheceu sua legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos –, operou-se a preclusão consumativa sobre tais pontos (arts. 1.003, §5º, e 507 do CPC).

Desse modo, não é dado ao agravante, em sede de Agravo Interno, ampliar o objeto recursal para atacar capítulos da sentença que sequer foram devolvidos ao Tribunal pela via adequada, a saber, a apelação. O Agravo Interno tem por finalidade precipuamente submeter ao órgão colegiado a correção da decisão monocrática proferida pelo Relator (art. 1.021 do CPC), e não substituir o recurso próprio que deixou de ser interposto no momento oportuno.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se admite inovação recursal em Agravo Interno, nem a rediscussão de capítulos de mérito já alcançados pela preclusão, impondo-se o respeito aos limites traçados pela apelação e ao princípio da segurança jurídica. Embora o agravante alegue suposta omissão quanto à sua ilegitimidade passiva e à ausência de responsabilidade pelos vícios construtivos, tais matérias, além de já terem sido enfrentadas na decisão monocrática à luz da legislação e da jurisprudência específica do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não podem ser reabertas agora como se a via recursal fosse inaugurada
ex
novo.

Assim, não conheço do Agravo Interno na parte em que pretende: a) o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; b) a exclusão de sua responsabilidade pelos vícios construtivos; c) a desconstituição da condenação em danos materiais.

Resta, portanto, delimitado o objeto do presente agravo ao exame da insurgência contra a condenação em danos morais e ao quantum fixado na decisão monocrática.

II – Do dano moral decorrente de vícios construtivos em imóvel de habitação social

O núcleo do Agravo Interno reside na alegação de que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de dano moral in re ipsa em razão dos vícios construtivos, sustentando o agravante que a jurisprudência do STJ afastaria a presunção automática do dano moral em hipóteses de defeitos em construção, exigindo-se prova específica de circunstâncias excepcionais.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, em regra, o dano moral decorrente de vícios de construção não se presume, configurando-se apenas quando presentes circunstâncias excepcionais que importem em violação significativa e anormal aos direitos da personalidade dos proprietários, como se extrai, por exemplo, dos julgados citados pelo próprio agravante (AgInt no AREsp 1.288.145/DF, AgInt nos EDcl no AREsp 1.693.983/SC, entre outros).

Entretanto, tais precedentes não podem ser lidos de forma descontextualizada. Primeiro, porque o STJ enfatiza que, havendo comprometimento sério da habitabilidade, risco à saúde, insegurança estrutural ou situação de extrema vulnerabilidade do adquirente, a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual ou aborrecimento cotidiano, abrindo espaço para o reconhecimento do dano moral. Segundo, porque, no caso concreto, trata-se de imóvel adquirido em programa de habitação social, Faixa 1 do PMCMV, destinado a famílias de baixa renda, contexto em que a casa própria representa não apenas um bem patrimonial, mas a própria realização do direito fundamental à moradia digna (art. 6º da CF), com forte carga de expectativa existencial.

A decisão monocrática, com acerto, ressaltou que o laudo técnico acostado aos autos (Id. 24171468) evidencia a presença de múltiplos vícios construtivos – infiltrações, problemas no sistema de esgoto, desplacamento de pisos, umidade, mofo, rachaduras, entre outros – que comprometem a habitabilidade do imóvel, impondo à autora a convivência diária com ambiente insalubre e inseguro.

Destacou-se, ainda, que a aquisição da casa própria, sobretudo em programas de habitação popular, representa “o projeto de uma vida inteira”, envolvendo empenho de recursos escassos, confiança no ente estatal e legítima expectativa de estabilidade e segurança para a família. A frustração desse projeto, pela entrega de imóvel estruturalmente viciado, não se equipara a mero contratempo, mas atinge diretamente a dignidade da pessoa humana e a integridade psíquica do adquirente, mormente quando se trata de pessoa em situação de hipossuficiência econômica, sem alternativas concretas de substituição da moradia.

Nessa linha, a própria decisão monocrática já mencionou jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais, em casos análogos envolvendo o PMCMV – Faixa 1, reconhecendo que a frustração do direito à moradia digna, diante de vícios construtivos graves que comprometem o uso do imóvel, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do sofrimento psicológico, por decorrer de experiência comum, em conformidade com a realidade social.

Portanto, ao contrário do que sustenta o agravante, não se trata de atribuir dano moral presumido a qualquer vício de construção, mas de reconhecer que, no caso concreto, a soma de fatores – (i) gravidade e multiplicidade dos vícios; (ii) comprometimento da habitabilidade; (iii) contexto de habitação social (Faixa 1, FAR); (iv) hipossuficiência da autora e impossibilidade real de buscar alternativa habitacional – configura precisamente a circunstância excepcional exigida pela própria jurisprudência do STJ para caracterizar o dano moral.

IV – Do quantum indenizatório

No que concerne ao valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais, busca o agravante sua redução para R$ 2.000,00, sob o argumento de que o montante atual seria desproporcional e se afastaria de precedentes que recomendam moderação no arbitramento de danos extrapatrimoniais em casos de vícios construtivos.

Todavia, a quantia arbitrada na decisão monocrática observa, de forma adequada, os critérios clássicos da doutrina e da jurisprudência: gravidade do dano, condição econômica das partes, caráter pedagógico da indenização e proibição de enriquecimento sem causa. Trata-se de valor que, longe de ser excessivo, mostra-se modesto, especialmente considerando-se (a) a posição do réu como instituição financeira de grande porte; (b) a condição socioeconômica da autora, beneficiária de programa habitacional para famílias de baixa renda; (c) a extensão temporal dos efeitos dos vícios e a persistência da frustração do direito à moradia digna.

Ressalte-se que a decisão monocrática alinhou o quantum aos precedentes deste próprio Tribunal, que, em casos análogos envolvendo o Banco do Brasil, o PMCMV – Faixa 1 e vícios construtivos graves, têm fixado indenizações por danos morais exatamente na ordem de R$ 5.000,00, como se vê das ementas transcritas relativas às Apelações Cíveis nº 0803238-50.2022.8.14.0133 e nº 0802673-86.2022.8.14.0133, entre outras.

Não havendo demonstração de manifesta desproporção ou descompasso com a jurisprudência desta Corte, não se justifica a intervenção do colegiado para reduzir o valor fixado, sob pena de esvaziar a função pedagógica e compensatória da indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Agravo Interno, apenas na parte em que se insurge contra a condenação em danos morais e seu quantum, não o conhecendo quanto às alegações de ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade por vícios construtivos e afastamento da condenação em danos materiais, por se tratar de matérias alcançadas pela preclusão, ante a ausência de apelação do réu; e
NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como fixado.

É como voto.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026